Tribunal: TJSP
Processo: 1001781-31.2018.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e sustação de protesto c.c danos morais. Título de crédito. Duplicata. Protesto. Ausência de prova da contratação. Impossibilidade de produção de prova negativa pela autora. Ônus da ré previsto no art. 373, II do CPC. Decisão de procedência. Sentença mantida e confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e sustação de protesto c.c danos morais. Título de crédito. Duplicata. Protesto. Ausência de prova da contratação. Impossibilidade de produção de prova negativa pela autora. Ônus da ré previsto no art. 373, II do CPC. Decisão de procedência. Sentença mantida e confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279137
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001781-31.2018.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante EDITORA
NET ALFA LTDA, é apelado AUTO POSTO ALVES & RODRIGUES NHANDEARA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001781-31.2018.8.26.0383 -Voto no
2
Apelação no 1001781-31.2018.8.26.0383
Comarca: Nhandeara
Apelante: Editora Net Alfa Ltda. - Me.
Apelado: Auto Posto Alves & Rodrigues Nhandeara Ltda
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Renato dos Santos
Voto no 39532
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e
sustação de protesto c.c danos morais. Título de crédito. Duplicata.
Protesto. Ausência de prova da contratação. Impossibilidade de
produção de prova negativa pela autora. Ônus da ré previsto no art.
373, II do CPC. Decisão de procedência. Sentença mantida e
confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252
do RITJSP.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 112/135) interposto contra a r. sentença de
fls. 1-6/108 que julgou procedente a ação de inexigibilidade de débito e sustação de
protesto c.c dano moral, nos seguintes termos:
“Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os
pedidos pelos motivos acima aduzidos, DECLARANDO inexistente a contratação e
inexigível o valor cobrado, tornando definitiva a liminar concedida; e, CONDENANDO a
ré a pagar à autora, a titulo de danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de correção monetária a partir desta data e de juros de mora, no montante de
1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Arcará a ré, ainda, com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios da patrona da autora, que fixo em
R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.”
Apelou a empresa ré sob alegação de: foro de eleição; descabimento do CDC;
“boas vindas”, contrato e boletos enviados ao e-mail da autora; cumprimento da
publicidade prometida e descabimento da indenização por dano moral, já que não houve
negativação do nome da autora e, alternativamente, sua redução.
O recurso tempestivo e preparado (fls. 136/137) foi contrariado (fls. 142 145).
Valor da causa em 29/11/2018: R$ 2.448,00.
É o relatório.
Impende examinar, desde logo, a preliminar de inépcia recursal devido à
afronta ao princípio da dialeticidade por simples reiteração da defesa, sem impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001781-31.2018.8.26.0383 -Voto no
3
específica aos fundamentos da sentença.
Descabe acolhimento uma vez que desde que haja impugnação à decisão
proferida e seja demonstrado interesse pela reforma da sentença, não há motivo para que
não se conheça do recurso. Assim, mesmo que a apelação repita os argumentos da exordial
ou da contestação, ainda assim as razões atacaram os fundamentos da sentença proferida e
são aptas a ensejar sua anulação ou reforma.
Ademais, no caso em tela houve evidente impugnação específica.
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO.
ART. 514 DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EVIDENCIADA A
INTENÇÃO DE REFORMA DA SENTENÇA.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a mera reiteração na apelação
das razões apresentadas na contestação, por si só, não é motivo suficiente para o
não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de
fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal
como ocorreu na hipótese dos presentes autos.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 535574 /
RS
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
2014/0150134-5; Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA; T1 - PRIMEIRA TURMA;
J: 11/11/2014; DJe 17/11/2014).
No mérito o recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe: Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento.”
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido utilizado,
quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações
99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações
99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara);
Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação
99109079089-9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001781-31.2018.8.26.0383 -Voto no
4
(15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a
Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
1.12.2003).
Transcrevem-se, por oportuno, trechos da r. sentença:
“Vistos.
Auto Posto Alves & Rodrigues Nhandeara Ltda ajuizou ação declaratória de
inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência
para sustação de protesto em face de Editora Net Alfa Ltda ME, alegando que foi
surpreendida com comunicado que informava a cobrança de débitos perante a requerida,
oriundos de contrato que desconhece a origem. Que a assinatura constante em contrato
não pertence ao proprietário da empresa autora. Assim, pleiteia a declaração de nulidade
contratual e inexigibilidade da cobrança, bem como à condenação da requerida ao
pagamento de danos morais.
Liminar deferida à fl. 24.
Em contestação, a requerida aduziu, em preliminar, a incompetência
territorial deste juízo. No mérito, afirmou que o contrato é válido, não havendo se falar em
falsificação; que não há assinatura do proprietária da empresa requerente, apenas seu
nome e endereço, já que a contratação se deu por telefone; que não tem o que se falar em
relação de consumo, tampouco em indenização por danos morais.
Réplica às fls. 98/99.
Indicação de provas pela parte autora às fls. 103/104.
É o relatório.
Fundamento e Decido.
Passo ao julgamento antecipado do feito uma vez que as questões
controvertidas na ação encontram-se suficientemente elucidadas pelas provas produzidas
nos autos, especialmente pelos documentos juntados pelas partes, devendo o magistrado
indeferir a produção de provas desnecessárias ou inúteis ao julgamento do feito, em
observância ao princípio da celeridade processual.
No que tange à competência territorial, considerando que a discussão se
circunscreve à existência ou não de contratação, não havendo debate quanto aos termos
do contrato em si, não há se falar em aplicação de cláusula de eleição de foro.
Por seu turno, cumpre destacar que o CDC é plenamente aplicável a caso em
tela.
Não obstante a parte autora se trate de pessoa jurídica, verifica-se a
vulnerabilidade técnica da mesma frente o serviço ofertado pela requerida, figurando
como consumidora equiparada na relação ora tratada, em observância ao artigo 29 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001781-31.2018.8.26.0383 -Voto no
5
Código de Defesa do Consumidor e ao finalismo aprofundado, teoria acolhida atualmente
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Nesse passo, rejeito a preliminar aventada, reconhecendo a competência deste
juízo para analisar e julgar a pretensão inicial.
Pois bem, passo ao mérito.
In casu, a requerente faz prova das cobranças efetuadas pela requerida (fls.
14/16), embora assevere a inexistência de relação jurídica entre as partes.
Nestes termos, considerando que cumpre à requerida fazer prova da
contratação, ante a impossibilidade de produção de prova negativa absoluta, verifico que
não logrou comprovar a existência de efetiva contratação do serviço por ela ofertado.
Senão vejamos.
A demandada traz aos autos, tão somente, documento no qual consta os dados
da parte autora, sem, contudo, constar assinatura de seus representantes, o que, inclusive,
é corroborado pela ré, que afirma que a pactuação teria ocorrido via telefone,
apresentando, todavia, apenas o documento de fl. 97 que não se mostra hábil a refutar o
alegado na inicial.
Nesta esteira, não há outro caminho a seguir senão a declaração de
inexistência de contratação e, por consequência, a inexigibilidade do débito indicado na
inicial.
Outrossim, atualmente não há dúvidas quanto à previsão de reparação do
dano moral no ordenamento jurídico brasileiro. O art. 5o, V e X, da Constituição Federal
de 1988 admite expressamente a reparação do dano moral sofrido pelo lesado. O art. 186
do Código Civil define como ato ilícito aquele que viola direito e causa dano a outrem
'ainda que exclusivamente moral'.
Por seu turno, o art. 6o, VI e VII, do Código de Defesa do Consumidor prevê a
prevenção e reparação do dano moral como direitos básicos do consumidor. Nesse passo,
a cobrança indevida decorrente de relação jurídica inexistente acarreta lesão a direito da
personalidade, dando azo à indenização por dano moral, a qual deve ser fixada tendo em
mira os critérios da suficiência da indenização para a reprovabilidade da conduta, a
intensidade da lesão sofrida, a capacidade econômica do ofensor e do ofendido.
Sendo assim, tomando em conta tais circunstâncias, o valor da indenização no
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado à composição do dano
moral.” grifo nosso
Correta a r. sentença uma vez que não se discute os termos contratuais, mas sua
própria validade, já que a autora alega não ter realizado a contratação, sendo impossível
fazer prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica, cabendo, portanto, à ré a
comprovação.
Nesse ponto, os documentos acostados são insuficientes, já que o “contrato”
não possui assinatura (fls. 13); o e-mail de “boas vindas” possui endereço diverso do
apontado no contrato (fls. 95); não houve prova de envio dos boletos, embora alegado, nem
prova de pagamento de nenhuma parcela, bem como ausência de documento que
expressasse concordância da autora.
E como mencionado na r. sentença, cabia à ré o ônus de comprovar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001781-31.2018.8.26.0383 -Voto no
6
contratação, nos termos do art. 373, II do CPC.
Nesse passo, de rigor a procedência da demanda com pagamento de
indenização por danos morais, diante de protesto indevido (fls. 40) que relacionou o nome
da autora, publicamente, à inadimplência. Assim, causou o dever de indenizar, restando
configurado o dano moral in re ipsa, presumível e independe de prova específica.
Com relação à fixação do quantum indenizatório, têm-se como parâmetros as
funções ressarcitória e punitiva da reparação, bem como a repercussão do dano, a
possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que o dano não pode servir de fonte de
enriquecimento. Consideradas as circunstâncias do caso concreto, bem como demais
elementos de análise indicados pela doutrina e jurisprudência, o valor de R$ 5.000,00
coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, respeitando o
equacionamento da relação jurídica de direito material, a fim de compensar os danos
decorrentes da conduta ilícita da ré, como bem andou a r. decisão.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram
deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária
repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Por fim, considerando que na origem a verba honorária foi fixada em R$
800,00, cabe majoração nessa instância a título de verba honorária recursal, em mais R$
300,00, em respeito ao referido § 2o do art. 85 do NCPC.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator